Tribunal: TJDFT
Processo: 0736185-87.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0736185-87.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SERGIO ELIAS COURI AGRAVADO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de atribuição de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto por Sergio Elias Couri contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal (ID origem 207528706) que, nos autos da execução fiscal movida pelo Departamento de Trânsito do Distrito Federal-DETRAN, não deu acolhimento aos seus pedidos. Em suas razões recursais (ID 63446535), a parte agravante afirma que, quando exarado o despacho de citação, em 22.7.2019, a pretensão executiva da parte agravada já havia sido atingida pela prescrição intercorrente. Cita o artigo 240 e parágrafos do Código de Processo Civil para embasar sua argumentação. Colaciona entendimento jurisprudencial do e. Superior Tribunal de Justiça. Defende não aplicabilidade ao caso da súmula n. 106 do c. STJ. Alega que a inércia injustificada da parte exequente, ante a não expedição do mandado de citação por 11 (onze) anos, fere o princípio da razoabilidade. Cita precedente do e. TRF da 2a Região que entende amparar suas razões. Novamente cita julgados do c. STJ. Sustenta o cabimento da aplicação o art. 5o da LINDB, pois, tendo sido demitido em 21.11.2017, alega não possuir renda fixa que lhe permita promover o pagamento das multas indevidamente cobradas. Entende inadequados os fundamentos manifestados pelo juízo de origem para indeferir o seu pleito de concessão de gratuidade de justiça. Por entender presentes seus requisitos, pleiteia a antecipação da tutela recursal para que se obste a expedição de alvará de levantamento e se determine o retorno da quantia sequestrada às contas bancárias de origem, bem como que proíba a adoção de novas medidas constritivas pelo juízo de origem até que haja o julgamento definitivo deste agravo e dos embargos à execução propostos na origem. No mérito, requer o conhecimento e o provimento do recurso, para que haja o reconhecimento da incidência da prescrição intercorrente. De modo subsidiário, pleiteia a declaração da nulidade da decisão exarada sem observância do devido processo legal, a determinação de que o agravante seja intimado da decisão de ID 185601420 e que se determine a autuação dos embargos à execução na forma da lei. Preparo recursal recolhido ao ID 63446540. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Especificamente em relação à tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, reputam-se ausentes tais requisitos. O requisito de probabilidade do direito vindicado, relacionado à verificação da inércia do mecanismo de justiça que justificasse o não decurso do prazo prescricional, exige aprofundado exame da matéria de fundo do recurso, inviável no presente momento processual, especialmente sem oportunizar o exercício do contraditório pelo recorrido. No que tange ao segundo requisito, igualmente, inexiste risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, pois o simples prosseguimento da execução fiscal na origem não tem o condão, a princípio, de resultar em perigo de dano grave ou de difícil reparação à parte agravante. Em consulta aos autos de origem, verifica-se que o juízo, na decisão de recorrida de ID 20758706, condicionou expressamente a expedição de alvará de levantamento à inexistência de recurso. Ademais, promove a execução ente vinculado ao Distrito Federal, circunstância que aponta para a inexistência de dificuldade na realização de eventual ressarcimento futuro dos valores à parte agravante. Tais fatos indicam, ao menos nesse juízo de cognição sumária, a ausência dos requisitos autorizadores da tutela antecipada vindicada. Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 30 de agosto de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora